Tribunal: TJDFT
Processo: 0038156-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0038156-75.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE BATISTA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado que assinou eletronicamente as razões de apelação (ID 48510942) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a autora em juízo. Observa-se que nas procurações e nos substabelecimentos coligidos aos autos não consta o nome do signatário da referida peça (ID 48510708, ID 48510759 e ID 48510812). Assim, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), fica também intimada a apelante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal suscitada nas contrarrazões de ID 48510946. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora